Tribunal: STF
Processo: HC 51868
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. - Deve ser cancelada medida de segurança aplicada em segunda instância, em apelação interposta pelo réu (Súmula 525). - Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Improcedência. - Pedido deferido, em parte.